Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700646-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: CARLOS GEOVANO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que ordenou a citação do réu para contrarrazoar a apelação. Não há pedido liminar. Antes de se prosseguir, intime-se o agravante para comprovar a tempestividade recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator